Tribunal: TCU
Processo: 021.585/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8819/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.585/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adalzira Felix da Silva Correa (XXX.837.442-XX); Cleide Felix da Silva (XXX.556.752-XX); Erika Eli da Trindade Ferreira (XXX.129.487-XX); Jacqueline Rodrigues Ramos da Silva (XXX.948.427-XX); Laudelina Nogueira da Costa (XXX.128.112-XX); Lenilia Felix da Silva (XXX.618.022-XX); Rogeria Rodrigues Pires de Moraes Conceicao (XXX.830.367-XX); Tamar Rodrigues Pires de Moraes (XXX.485.477-XX); Vera Lucia do Nascimento Lourical (XXX.241.987-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.